Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE (AUSÊNCIA DE DOLO). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DO DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REGIME INICIAL. CONTRADIÇÃO NO JULGADO COM RELAÇÃO A UM RÉU. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS QUANTO A DOIS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ADOÇÃO DE REGIME DOMICILIAR EM RELAÇÃO A UMA ACUSADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MP. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si/apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção. Consuma-se no momento em que o agente exterioriza o seu animus rem sibi habendi, ou seja, quando inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio.
2. Demonstrado, na espécie, pelo conjunto probatório, que um dos acusados, na qualidade de síndico de prédio residencial, juntamente com sua esposa que prestou-lhe auxílio, mediante requisição para superfaturamento de notas fiscais provenientes de contrato de prestação de serviços com empresa que administrava condomínios, se apropriaram de parte dos valores do condomínio, dos quais tinham a posse, passando a agir como se donos fossem, recusando-se a devolver a coisa aos legítimos proprietários (condôminos) ou, mesmo, demonstrando onde a quantia embolsada foi empregada, ou ainda, se ela reverteu ao caixa do condomínio, mostra-se imperiosa a manutenção da condenação de ambos pelo delito de apropriação indébita, por quatro vezes. 2.1 Recurso defensivo pela absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo dos apelantes desprovido.
3. Verificado haver provas contundentes de que os sócios de determinada empresa, mediante o superfaturamento de notas fiscais, decorrentes de contrato de prestação de serviços entabulado com o condomínio vítima, recebiam valor a maior e repassavam o valor excedente ao síndico e sua esposa, para que estes se apropriassem indevidamente da quantia sem retornar ao caixa do condomínio, tem-se que restou configurada a participação dos apelados na ação delitiva de apropriação indébita. 3.1 Recurso do Ministério Público pela condenação de determinados acusados provido.
4. Com relação à culpabilidade, sabe-se que esta se refere ao grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, no caso, realmente, foi elevado, na medida em que, sobretudo, a prova testemunhal apontou que determinados réus, além de se apropriarem indevidamente dos valores pertencentes ao condomínio, também dificultavam e, até mesmo, impediam a fiscalização das contas por parte dos moradores, o que reforça a gravidade da conduta.
5. A conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime, sendo que, no caso, foi demonstrado que parte dos réus, apresentavam péssima fama no seio do condomínio em que viviam, eis que costumavam perseguir aqueles que não concordavam com a gestão e, algumas vezes, até agrediam moralmente e/ou fisicamente os moradores do prédio, o que constituem elementos suficientes a promover a reprovabilidade da conduta social.
6. Com relação à circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, sabe-se que esta vetorial reflete o modus operandi empregado na prática delitiva, sendo que, na espécie, o modo de agir de parte dos acusados influenciou na gravidade do crime, tendo em vista que atuavam conjuntamente com a finalidade de mascarar os ganhos financeiros que obtinham em detrimento do condomínio, utilizando-se de notas adulteradas, exigiam constantemente que o quadro de funcionários da empresa prestadora de serviços fosse alterado, unicamente, para a satisfação de seus interesses pessoais, além do que, perseguiam condôminos que questionavam as contas do condomínio.
7. Com relação às consequências do delito, correta a valoração negativa de tal circunstância judicial, uma vez que ocorreram resultados anormais àquilo que se espera do tipo, pois, em virtude da atuação de parte dos réus na gestão do condomínio, muitos moradores tiveram que se mudar de prédio por conta de constantes perseguições e desrespeitos, em face de questionamentos acerca das contas do condomínio.
8. O fato de determinados réus terem empregado mecanismos para “maquiar” os valores excedentes dos quais se apropriariam, em detrimento do condomínio, denota dissimulação e fraude, daí porque correto o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c” do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.
9. Comprovado, pelo conjunto probatório, que determinada ré detinha um verdadeiro papel de liderança, conduzindo e auxiliando as ações do esposo (síndico), dirigindo a atividade criminosa para apropriarem-se de coisa alheia móvel, apesar de ela não integrar os quadros formais na gestão do condomínio, correto o reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.
10. Verificada contradição no julgado, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena a um dos acusados, e não havendo insurgência do Ministério Público, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu, devendo ser mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
11. Evidenciada a desproporcionalidade das penas pecuniárias impostas em relação às penas corporais aplicadas aos apelantes, procedeu-se às devidas reduções.
12. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o recurso defensivo.